Tribunal: TJDFT
Processo: 0717299-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PESQUISA AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES VISANDO OBTER O ENDEREÇO DO RÉU. VIABILIDADE.PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO REFORMADA.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar a pertinência da consulta nos sistemas disponíveis ao Juízo para a localização de endereços do réu, tudo visando a efetiva apreensão de veículo alienado fiduciariamente em ação de busca e apreensão na fase de cumprimento da liminar.

2. Não obstante constitua ônus do autor a busca de endereços do réu, revela-se viável a utilização dos sistemas disponíveis no Juízo para tal mister quando esgotadas as diligências extrajudiciais a cargo do demandante, tudo em observância aos princípios da primazia da resolução de mérito, economia, celeridade e cooperação. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.